Tribunal: TJMT
Processo: 1026171-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026171-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 11.256.337/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PLEITO RECUPERACIONAL – EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO – JUÍZO DE ORIGEM DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A competência para processar o cumprimento de sentença de crédito de honorários advocatícios fixados posteriormente ao pleito recuperacional é do Juízo de origem e não do recuperacional, por se tratar de crédito extraconcursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
João Arruda dos Santos
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido contra
Engeglobal Construções Ltda.
, declarou a incompetência do Juízo para prosseguimento do feito com relação ao crédito extraconcursal e determinou a remessa dos autos ao arquivo
, “devendo a parte exequente promover os atos necessários para pleitear a penhora dos créditos extraconcursais perante o juízo da recuperação, na forma do art. 10 e seguintes da lei n. 11.101/05”
.

Explica que foi expedida uma Certidão de Crédito Judicial no valor originário de R$ 6.505,63, para a habilitação do referido crédito nos autos da Recuperação Judicial, contudo, diz que a petição inicial foi indeferida por aquele juízo ao fundamento de que o crédito pretendido não se sujeita aos efeitos da Lei 11.101/2005, podendo ser cobrado de forma autônoma.

Informa que em razão de tal indeferimento, postulou pelo recebimento do crédito nos próprios autos em que foi proferida a sentença condenatória, contudo, tal pleito também foi indeferido.

Alega que a decisão agravada remete o agravante justamente para o juízo que já decidiu que o crédito não pode lá ser cobrado.

Realça que seu crédito se tornou líquido somente após ao pleito da recuperação judicial.

Requer a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso, de maneira a assegurar que seja mantido o cumprimento de sentença perante o Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, nos autos n. 1037804-83.2017.8.11.0041.

Recurso não conhecido (id. 190044695).

Agravo Interno (id. 194052180) e contrarrazões (id. 200651669).

Agravo Interno provido para reformar a decisão monocrática e conhecer do Agravo de Instrumento, determinando-se o seu prosseguimento.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferido (id. 216729285).

Contraminuta (id. 221517686).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial. (id. 232521669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido contra
Engeglobal Construções Ltda.
, declarou a incompetência do Juízo para prosseguimento do feito com relação ao crédito extraconcursal e determinou a remessa dos autos ao arquivo
, “devendo a parte exequente promover os atos necessários para pleitear a penhora dos créditos extraconcursais perante o juízo da recuperação, na forma do art. 10 e seguintes da lei n. 11.101/05”
.

Consta que o agravante é credor em honorários advocatícios fixados na Ação de Cobrança no 1037804-83.2017.8.11.0041, após o processamento da Recuperação Judicial promovida pela empresa ora agravada.

Verifica-se, ainda, que o agravante promoveu nos autos da Recuperação Judicial o incidente de Habilitação de Crédito n. 1021075-06.2022.8.11.0041, contudo, a petição inicial foi indeferida sob o argumento de não se tratar de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial (id. 121898152 - autos de origem)

Diante disso, o credor postulou o Cumprimento de Sentença no bojo da ação de cobrança, porém, o Juízo declarou a incompetência para o prosseguimento do feito e determinou a remessa dos autos ao arquivo, por entender que o credor
“receberá de forma mais célere dentro do processo de recuperação judicial, ante as dificuldades que encontrará na constrição de bens diretamente neste processo”
.

Desta feita, concluiu:

ANTE O EXPOSTO
,
declaro a incompetência deste juízo para o prosseguimento do feito com relação ao crédito extraconcursal, e determino a remessa dos autos ao arquivo, devendo a parte Exequente promover os atos necessários para pleitear a penhora dos créditos extraconcursais perante o juízo da recuperação, na forma do art. 10o e seguintes de lei n. 11.101/05.

A controvérsia está em saber acerca da competência para o processamento do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios constituídos após o pedido de recuperação judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual,
uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem,
conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005
(AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Ora, na hipótese, não há dúvida de se tratar de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial da empresa agravada, Engeglobal Construções Ltda., logo, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, se trata de crédito extraconcursal.

Se assim é, o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, no bojo dos autos n. 1037804-83.2017.8.11.0041, de onde se originou a condenação.

Ressalva-se, apenas, que como o crédito, no caso advocatício, fora constituído posteriormente ao pleito de recuperação e, por isso mesmo, não sofra seus efeitos, cabe ao juízo universal o controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda (REsp 1.298.670-MS, AgInt no CC 170920/GO, ambos de relatoria do e. Ministro Luiz Felipe Salomão).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para o regular processamento, ressalvado ao Juízo recuperacional os atos de constrição patrimonial da recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024